Tribunal: TJMT
Processo: 1022897-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022897-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BENEDITO ONOFRE DE ARRUDA - CPF: 956.486.401-10 (RECORRENTE), DIEGO SAMUEL DE LIMA ALVES - CPF: 093.241.584-90 (ADVOGADO), ESDRAS GONCALVES SALES DA SILVA - CPF: 101.349.734-10 (ADVOGADO), CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1022897-48.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: BENEDITO ONOFRE DE ARRUDA.

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN MT.

Data do Julgamento:
21/10/2025
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO RECORRENTE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Benedito Onofre de Arruda contra sentença que julgou improcedente pedido deduzido em face do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso – DETRAN/MT. O recorrente busca a reforma da decisão para ver reconhecida a procedência da pretensão inicial, relativa à multa e suspensão de seu direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a procuração apresentada em nome de terceira pessoa, distinta do recorrente, é suficiente para a propositura da ação; (ii) estabelecer se a ausência de procuração válida e dos documentos pessoais do autor implica inépcia da petição inicial e extinção do processo sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa constitui condição da ação e pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4.

A procuração juntada aos autos foi outorgada por terceira pessoa (proprietária do veículo), e não pelo recorrente, que sofreu a penalidade administrativa, inexistindo poderes conferidos pelos advogados em nome do autor da demanda.

5.

Os arts. 319 e 320 do CPC exigem a apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação, o que não foi observado pelo recorrente.

6.

A ausência de procuração ad judicia, documentos pessoais e comprovante de endereço do recorrente conduz ao reconhecimento da inépcia da petição inicial e à consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de procuração outorgada pelo próprio autor caracteriza inépcia da petição inicial.

2.

O juiz pode reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa e a falta de documentos essenciais, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

3.

A regularidade da representação processual é requisito indispensável para o desenvolvimento válido da
ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320 e 485, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que quem outorgou procuração
ad judicia
foi a senhora Losangela Fialho de Arruda, proprietária do veículo automotor que sofreu a atuação de trânsito.

Todavia, verifica-se por meio dos documentos que acompanham a petição inicial que quem sofreu a penalidade aplicada pelo recorrido (multa e suspensão do direito de dirigir) foi o senhor Benedito Onofre de Arruda, ora recorrente. Contudo, ao compulsar os autos, não se identifica que ele tenha outorgado poderes aos advogados para distribuírem a presente ação, pois não há procuração ad judicia em seu nome, documentos pessoais e comprovante de endereço.

A matéria atinente à legitimidade ativa diz respeito às condições da ação, comportando ser conhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.

In casu,
restando comprovado que quem outorgou poderes de representação foi a senhora Losangela Fialho de Arruda, deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial.

De mais a mais, os arts. 319 e 320 do CPC são claros ao determinar os requisitos da petição inicial.

Assim, é caso de julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de documentos necessários para o regular andamento do processo.

Ante o exposto,
INDEFIRO DE OFÍCIO A PETIÇÃO INICIAL
e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no inciso I, do artigo 485 do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025